Tribunal: TJSP
Processo: 2088485-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO ANTE SUA ACENTUADA INTEMPESTIVIDADE – CABIMENTO – NECESSIDADE. A decisão exarada pelo douto magistrado está em sintonia com a legislação que disciplina o caso, com a doutrina e com os fartos excertos pretorianos. RECURSO DESPROVIDO.